Tribunal: TJES
Processo: 5001164-10.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-10.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEIA TEIXEIRA BERNARDO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001164-10.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

WANDERLEIA TEIXEIRA BERNARDO SALLES e OUTROS.

RECORRIDO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A PRESENÇA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização civil por danos morais e materiais com restituição de indébito ajuizada por
WANDERLEIA TEIXEIRA BERNARDO SALLES e OUTROS
em face da BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, as reclamantes alegam que trabalham na viação Praia Sol como cobradoras de ônibus e que devido a pandemia, a empresa manteve o contrato de trabalho de vários empregados, desde que o Governo federal assumisse 70% do encargo, e a empresa o restante do valor. Consoante a isso, o pagamento pelo governo iria ser depositado numa conta no Banco do Brasil, individual a cada demandante, para que recebessem os 70% que o governo subsidiaria e os 30% restantes ficariam a cargo da Praia Sol. Ocorre que as requerentes tiveram seus valores de salários sacados em junho, por estelionatários, conforme os boletins unificados e reclamações diretas no banco demandado, pois eram contas abertas nesta agência específica. Ademais, informam que não tiveram novo desfalque porque foram em outros bancos pessoalmente, e solicitaram ajuda nesses novos lugares de recebimento.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
ao pagamento de danos materiais a cada autora, respectivamente, na seguinte forma: a Wanderléia, o valor de R$ 732,00 reais. A Carminda, o valor de R$899,00. A Nerimar, o valor de R$ 847,00 reais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 8113030, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a necessidade do reconhecimento dos danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença proferida pelo magistrado sentenciante.

Primeiramente, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir a incidência de danos morais indenizáveis, ante a alegada lesão à honra subjetiva das recorrentes, uma vez que houve desfalque de 70% do salário das recorrentes, prejudicando-as financeiramente.

Os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que as recorrentes são consumidoras, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrida é fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Nesse sentido, é certo que o caso se trata de uma falha na prestação do serviço por parte da parte recorrida, incidindo a responsabilidade objetiva da recorrida, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.

Nessa esteira, para além da falta da prestação da informação adequada, como preconiza o art. 6º, III, do CDC, e o consequente vício no negócio jurídico, reconhecido pelo juízo sentenciante, também houve falha na segurança bancária, ocorrendo o furto de 70% do salário das recorrentes.

Cabe salientar que, no caso em comento, não se trata de mero aborrecimento, conforme decidiu o magistrado de primeiro grau, mas sim de diversas falhas, ocasionando a perda de 70% do salário das recorrentes, e prejudicando o sustento delas e de suas famílias, configurando falhas consecutivas que certamente ultrapassam o mero dissabor cotidiano e permitem perceber a presença de danos à honra subjetiva da recorrente.

Ademais, no que diz respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Logo, entendo correto
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença e
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de

R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente
, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)